Tribunal: TCU
Processo: 024.423/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Mpb Saneamento Limitada contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1031/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da Concorrência 309/2025, promovida pelo DNIT/SC para contratação de serviços técnicos especializados para supervisão da elaboração de projetos básico e executivo e da execução de obras rodoviárias na BR163/SC e BR-282/SC. Considerando que o processo foi apreciado por meio do Acórdão 534/2026-TCU-Plenário , em que restou consignado conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente; Considerando que a representante ingressa com o recurso que ora se analisa, solicitando a modificação do referido acórdão; Considerando que a interposição de pedido de reexame deve observar o disposto no art. 282 do Regimento Interno do TCU; Considerando que a jurisprudência do TCU é bem clara ao entender que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara ; e Acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022, do Plenário), o que não se dá com a simples participação como licitante em certame sobre o qual se alegam indícios de irregularidade. O reconhecimento fica, em regra, condicionado à possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal; Considerando que a demonstração de legítima e comprovada razão para intervir na causa não pode ser fundamentada na simples participação como licitante em certame do DNIT/SC sobre o qual se alegam indícios de irregularidades, estando, em regra, condicionado à possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo seu em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 146 e 282, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por MPB Saneamento Limitada, em razão da ausência de legitimidade, e dar ciência à recorrente. 1. Processo TC- Processo 024.423/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: MPB Saneamento Limitada (78.221.066/0001-07). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Superintendência Regional do Dnit no Estado de Santa Catarina - Dnit/MT. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Caue Vecchia Luzia (20219/OAB-SC) e Fernanda Fagundes Senna Borges (58695/OAB-SC), representando Mpb Saneamento Limitada. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.